Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI No 9.503/1997. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DESACATO. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), 331 (desacato) e 163, parágrafo único, III (dano qualificado), ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a (in)suficiência das provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, e o art. 5o da Resolução CONTRAN no 432/2013, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por outros meios, como prova testemunhal e exame clínico, não sendo o teste do etilômetro indispensável à comprovação do delito.
4. No caso, o estado de embriaguez do apelante foi corroborado não apenas pelos relatos uníssonos e harmônicos das testemunhas policiais, como também pela lavratura do Termo de constatação de Sinais de Alteração e da Capacidade Psicomotora, descrevendo os sinais visíveis da embriaguez (odor etílico, agressividade, fala arrastada, dificuldade de permanecer em pé, olhos avermelhados), além de confirmada a ingestão de álcool pelo próprio réu.
5. O delito de desacato (art. 331, CP) se caracteriza quando o autor profere ofensas contra funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das atividades atribuídas ao agente, como no caso, não se exigindo para a consumação que o servidor se sinta ultrajado
6. Resta configurado o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) quando demonstrado que o acusado desferiu fortes chutes contra a viatura policial, provocando danos à estrutura do cubículo, constatados no Laudo de Exame de Veículo, a despeito das debilidades existentes em sua perna esquerda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 306; CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1252853, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 28/5/2020; TJDFT. Acórdão 1640801, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 9/11/2022.